Tribunal: TJSP
Processo: 2165019-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Compra de Produtos Agrícolas. DECISÃO que rejeitou a impugnação apresentada pelos executados e homologou a avaliação dos imóveis realizada por Oficial de Justiça. INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. EXAME: Laudo de avaliação elaborado por Oficial Avaliador, fundamentado em elementos seguros de convicção, que deve

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Compra de Produtos Agrícolas. DECISÃO que rejeitou a impugnação apresentada pelos executados e homologou a avaliação dos imóveis realizada por Oficial de Justiça. INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. EXAME: Laudo de avaliação elaborado por Oficial Avaliador, fundamentado em elementos seguros de convicção, que deve prevalecer por revelar o real valor de mercado dos bens penhorados. Mera alegação genérica de prejuízo que não basta para afastar a conclusão alcançada. Caso que estava mesmo a exigir a homologação no tocante. Pedido de avaliação do imóvel por "Expert" que não foi objeto de exame pelo r. Juízo de origem. Impossibilidade de conhecimento no tocante, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*